Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO CIVL E PROCESSUAL CIVIL. PASSAGEIRO EM ONIBUS COLETIVO COM ITINERÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO. PEDIDO PARA DESCER NA PARADA SEGUINTE. AGRESSOES VERBAIS DO MOTORISTA E RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ACIMA DO HABITUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E ainda, de acordo com o art. 6o, VI, CDC, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos constitui direito básico do consumidor.
2. De acordo com a inicial, informa a autora que, em março de 2022, ao pegar um ônibus pertencente à requerida na Asa Sul, com destino ao P. Sul, adentrou ao veículo e perguntou ao trocador se aquela linha passaria no centro de Taguatinga-DF, sendo informada que não. Assim, dirigiu-se ao motorista e solicitou que ele parasse na próxima parada para que pudesse tomar o transporte correto. No entanto, o motorista foi agressivo, informando que somente pararia se houvesse passageiro para pegar aquele ônibus. E ainda começou a xingá-la de analfabeta, retardada e burra e somente permitindo que a autora desembarcasse quatros paradas depois. A ação objetiva a condenação da empresa de transporte ao pagamento de danos morais. O pedido foi acolhido com a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$5.000,00. O recurso busca a reforma da sentença sob a alegação de ausência de provas ou fosse reduzido o valor da condenação para R$ 500,00 (quinhentos reais).
3. A empresa integrante do sistema público de transporte coletivo responde objetivamente pela prestação do serviço e, por consequência, pelas agressões perpetradas pelo motorista contra a usuária do transporte, nos termos do previsto no art. 37, § 6o, CF.
4. A testemunha ouvida em juízo, empregado da recorrente, embora tenha afirmado que não presenciou as agressões do motorista porque estava distraído contando as moedas e também por haver um vidro entre sua cadeira de trabalho e a do motorista confirmou que a autora somente conseguiu desembarcar do ônibus errado quatro paradas depois de tê-lo tomado (ID’s 46220581 a 46220584). Não é de se esperar que o empregado da empresa, prestando depoimento contra os interesses de seu empregador, mesmo tendo presenciado mais detalhes do imbróglio entre o motorista e a autora, conte detalhadamente a ocorrência do evento.
5. Não há áudios ou testemunhas a comprovar a existências das ofensas verbais descritas na inicial. Contudo, alcanço a mesma convicção a que chegou o magistrado na origem ante a verossimilhança preponderante das alegações da usuária do transporte público coletivo a respeito da conduta ofensiva do motorista.
6. Para além disso, resta evidente o serviço inadequado prestado pelo motorista constrangendo a usuária do transporte coletivo se distanciar ainda mais de seu trajeto adiando ou obstando de modo injustificado e cruel seu desembarque.
7. Cuida-se de conduta reprovada do preposto de concessionário de serviço público de transporte que gerou constrangimento e desconforto para a autora com repercussões evidente em seu bem-estar e segurança, afetando direitos da sua personalidade. A situação vivenciada pela autora não se sustenta como mero aborrecimento do quotidiano da vida em sociedade, ao contrário ostenta dimensão passível de indenização civil. Atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso concreto e, especialmente, à reprovabilidade da conduta, julgo adequado arbitrar o valor da indenização em R$ 2.000,00 (um mil reais).
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir o valor da condenação a título de danos morais, nos termos do item 7, mantida a correção monetária e juros definidos na sentença.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.